Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-26.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
Pretensão do autor, servidor municipal inativo, em ter indenizado períodos de licença-prêmio não usufruídos, com condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00.
Sentença de parcial procedência.
LICENÇA-PRÊMIO – PECÚNIA – Indenização devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração –

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
Pretensão do autor, servidor municipal inativo, em ter indenizado períodos de licença-prêmio não usufruídos, com condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00.
Sentença de parcial procedência.
LICENÇA-PRÊMIO – PECÚNIA – Indenização devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público.
DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – MERO DISSABOR – Cenário fático que não traduz em abalo psíquico que mereça ser indenizado – Mero dissabor que não configura como dano moral passível de ser indenizável – Dano moral não configurado.
Sentença de parcial procedência mantida. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.